Tribunal: TJDFT
Processo: 0749341-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Medidas coercitivas atípicas. Art. 139, iv, CPC. Suspensão da CNH. Apreensão de passaporte. Ineficácia. Desproporcionalidade. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do agravado após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis. O agravante sustenta que as medidas coercitivas atípicas seriam necessárias para assegurar a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível impor medidas coercitivas atípicas – suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito – para satisfação do crédito executado, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da exigência de pertinência entre a medida e a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção das medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige caráter excepcional e deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a pertinência com a obrigação executada.
4. As medidas pretendidas não guardam relação com o crédito em execução e possuem natureza meramente sancionatória, sem aptidão para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
5. A suspensão de CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito comprometem direitos fundamentais, especialmente o direito de locomoção previsto no art. 5o, XV, da CF/1988, não havendo indícios de fraude ou ocultação patrimonial que justifiquem sua imposição.
6. A jurisprudência do Tribunal local afasta a adoção de medidas desproporcionais e ineficazes que não contribuam para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC somente se admitem em caráter excepcional e quando guardarem pertinência com a obrigação executada. 2. É inviável impor suspensão de CNH, apreensão de passaporte ou bloqueio de cartões de crédito quando tais medidas se mostram desproporcionais e ineficazes para a satisfação do crédito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 8o; CF/1988, art. 5o, XV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875494, 0716039-25.2024.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 06/06/2024, p. 28/06/2024; Acórdão 1863495, 0704625-30.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/05/2024, p. 29/05/2024.